Tribunal: TJSP
Processo: 1007472-66.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo que fez com que o autor chegasse no destino programado com aproximadamente 22 horas de atraso - Procedência decretada para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 e arbitrar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação – Insurgência do demandante pleiteando a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo que fez com que o autor chegasse no destino programado com aproximadamente 22 horas de atraso - Procedência decretada para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 e arbitrar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação – Insurgência do demandante pleiteando a majoração do quantum indenizatório e da verba honorária – Cabimento - Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Indenização majorada para R$9.000,00 – Verba honorária elevada de 10% para 18% do valor da condenação - Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.